Tribunal: TJSP
Processo: 1500025-79.2022.8.26.0579
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Vias de fato – Autoria, materialidade e tipicidade demonstradas – Provas suficientes à condenação – Tipicidade demonstrada – Dolo devidamente evidenciado – Básicas mantidas no piso – Bem aplicadas as agravantes de violência doméstica e crime cometido contra criança – Afastada a agravante relativa a vítima sob poder de autoridade, que não se adequa aos autos – Incabível a substituição por

Ementa:
Vias de fato – Autoria, materialidade e tipicidade demonstradas – Provas suficientes à condenação – Tipicidade demonstrada – Dolo devidamente evidenciado – Básicas mantidas no piso – Bem aplicadas as agravantes de violência doméstica e crime cometido contra criança – Afastada a agravante relativa a vítima sob poder de autoridade, que não se adequa aos autos – Incabível a substituição por restritivas de direitos ou por multa isolada – Mantido o valor mínimo indenizatório, devidamente requerido pelo Ministério Público – Recurso parcialmente provido.